Tribunal: TJDFT
Processo: 0726386-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726386-51.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: BOTECO DO JUCA COZINHA &amp; BAR LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DO TOI. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra r. sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado por concessionária de energia elétrica, anulando a multa aplicada. A r. sentença também julgou improcedente pedido reconvencional e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2. Examina-se a validade do TOI, a legitimidade da cobrança de diferença de consumo com base na Resolução ANEEL no 1.000/2021, a suficiência da prova pericial para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo e a adequação dos honorários advocatícios fixados. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência deste egrégio TJDFT é firme no sentido de que a concessionária de energia elétrica pode realizar cobrança de diferença de consumo quando constatada irregularidade no medidor, desde que observados os procedimentos da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, além do que o Termo de Ocorrência e Inspeção não goza de presunção de veracidade absoluta, sendo passível de nulidade se demonstrada a sua invalidade por meio de prova inequívoca. 4. A prova pericial judicial, realizada por engenheiro eletricista especializado, não confirmou a existência de fraude ou irregularidade no medidor de energia. Constatou-se que o equipamento estava em perfeitas condições, sem sinais de violação ou manipulação. A concessionária não apresentou registros técnicos, imagens ou histórico de consumo que corroborassem a alegação de fraude. 5. A ausência de elementos técnicos e documentais que sustentem a irregularidade afasta a presunção de legitimidade do TOI, tornando nula a cobrança. 6. Em determinados casos, a aplicação dos percentuais previstos nos §2o do artigo 85 do CPC se mostra inadequada, notadamente quando conduz a fixação de honorários em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. No caso, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, forçoso a redução do valor arbitrado na origem. IV. Dispositivo 7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência, mantendo-se os demais termos da sentença. Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 8o, 85, §§ 2o e 8o, 487, I; Código de Defesa do Consumidor: art. 6o, VIII; Resolução ANEEL no 1.000/2021: arts. 238, 241, 248, 249, 252, 590, 591, 595 Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1992747, 0717404-30.2023.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível; Acórdão 2027021, 0728356-52.2024.8.07.0001, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível; Acórdão 2024346, 0700105-55.2023.8.07.0002, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível; Acórdão 1929599, 0700693-62.2023.8.07.0002, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível; Acórdão 2009065, 0701626-35.2023.8.07.0002, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível; Acórdão 1974522, 0718550-04.2022.8.07.0020, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível; Acórdão 2022578, 0727345-04.2023.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 188 do Código Civil, ao argumento de que deve ser afastado qualquer ato ilícito, tendo em vista que a parte recorrente teria exercido regularmente o seu direito, ao realizar inspeção e emitir cobrança decorrente de consumo não faturado; e b) artigo 590, 591, § 3o, 592, 593 e 595, inciso V, todos da Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021, afirmando que não teria sido respeitado o contraditório e a ampla defesa, pois o consumidor teria sido notificado da perícia e do procedimento, afastando alegação de unilateralidade. Verbera que o cálculo da diferença de consumo teria seguido critério legal, utilizando valores máximos de consumo dos três ciclos posteriores à regularização da medição. Relata que a concessionária teria observado integralmente o procedimento para a apuração de irregularidades, garantindo transparência na cobrança Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714, e OAB/ DF 43.367. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.158.014/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Ainda que assim não fosse, o apelo não mereceria seguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 188 do CC, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 590, 591, § 3o, 592, 593 e 595, inciso V, todos da Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021, porque “O recurso especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no AREsp n. 2.648.631/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025). No que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027